Tribunal: TJDFT
Processo: 0712118-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por GAMA SAUDE LTDA em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília que, em ação cominatória ajuizada por SUELMA DE SOUZA PAIXAO, deferiu a tutela de urgência antecipatória, nos seguintes termos: “Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento cirúrgico indicado à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos, inclusive a Lipodistrofia Mamária, conforme solicitado no relatório médico de ID 55717832, bem como renove a validade dos procedimento anteriormente autorizado na guia de internação de ID 55717835, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com materiais, necessárias à realização dos referidos procedimentos, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. (ID. 55835955, autos principais) Em razões, sustenta o Agravante que não tem responsabilidade pela cobertura do procedimento médico pleiteado, porquanto, o contrato teria sido realizado entre a Agravada e a estipulante PROMED ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA LTDA e que se limita a disponibilizar a rede de prestadores de serviços (médicos e hospitais) credenciados a estipulante. Defende a existência de litisconsórcio passivo necessário entre o plano de saúde e a estipulante. Alega que a recusa da cirurgia para correção das mamas não se encontra prevista no rol de procedimentos obrigatórios da ANS, não havendo cobertura no contrato. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada para indeferir a liminar requerida na origem e incluir a estipulante Promed Assistencia Médica e Odontologica Ltda no pólo passivo da demanda. Preparo regular (id. 16058160 e 16058161). É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “(...)A prova documental, que instrui a exordial, conduz à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito da autora de exigir, com fundamento no plano de saúde contratado com a ré (ID 55717829), a autorização para a realização da integralidade dos procedimentos, que lhe foram prescritos (ID 55717832), para correção cirúrgica de deformidades corporais provenientes de cirurgia bariátrica. Isto porque, como cabe apenas ao médico que acompanha o caso estabelecer o tratamento adequado para obter a cura ou amenizar os efeitos da enfermidade do paciente, a parte ré não pode, sob pena de colocar em risco a saúde da autora e frustrar a própria finalidade do contrato, limitar, com base na ausência de previsão de cobertura no rol da ANS (ID 55719750), as alternativas ao tratamento proposto à autora. Além da probabilidade do direito invocado, o perigo de dano decorre do fato de que a autora não pode ficar desprovida do plano privado de assistência à saúde para a conclusão do seu tratamento de obesidade mórbida mediante realização de cirurgia reparadora, que, além de auxiliar nas suas necessidades funcionais, propiciará bem estar em sua vida social (ID 55717834). Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA DE REPARAÇÃO. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. POSTERIOR BARIÁTRICA. RISCO IMEDIATO. RECURSO PROVIDO. 1.Agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, para autorização de cirurgia reparadora, posterior à bariátrica. 2.O art. 300, do CPC, estipula que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1.A realização de anterior cirurgia bariátrica justifica a urgência para a continuidade do tratamento, por meio de novo procedimento de reparação das áreas afetadas. 3. Em situações semelhantes, este Tribunal tem adotado o seguinte entendimento: "(...) 1. É abusiva a recusa de cobertura da cirurgia de reconstrução de mama solicitada pelo médico da paciente, pois referido procedimento cirúrgico não pode ser classificado como meramente estético, mas essencialmente reparador, por ser uma necessidade decorrente de cirurgia bariátrica a que foi submetida.2. Há risco de dano para a paciente acaso não deferida a tutela antecipada por ela pleiteada, pois a simples demora na realização dessa cirurgia já compromete a sua auto-estima, causando-lhe desconforto e abalo psíquico (...)" (20160020053360AGI, Relator: Sérgio Rocha 4a Turma Cível, DJE: 14/09/2016). 4.Agravo de instrumento provido. (Acórdão n.1006959, 20160020442547AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 31/03/2017. Pág.: 192/212) DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GEAP. NEGATIVA DE COBERTURA. LIMITAÇÃO DE PROCEDIMENTOS. INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. REEMBOLSO. DANOS MORAIS. VALOR DA COMPENSAÇÃO. I. A negativa do plano de assistência à saúde em autorizar a realização dos procedimentos na forma prescrita pela equipe médica responsável é abusiva. II. À operadora de plano de saúde não compete aferir se a prescrição médica é apropriada ou não ao caso nem mesmo limitar a quantidade de procedimentos a serem realizados. III. Não comprovado que o paciente realizou os exames em rede não credenciada, cabe à entidade de assistência à saúde arcar com as despesas efetuadas pelo autor, mormente quando evidenciado o alto risco da patologia. IV. A não autorização para a realização do tratamento causa intensa frustração e angústia aos segurados do plano de saúde. Tal circunstância traduz o dano moral, que independe de prova do prejuízo, porquanto atinge a esfera interior ou subjetiva do indivíduo. V. A compensação por dano moral deve ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes, a natureza e a extensão do dano. VI. Deu-se parcial provimento ao recurso. (Acórdão n.817941, 20100110304622APC, Relator: JOSÉ DIVINO, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/09/2014, Publicado no DJE: 16/09/2014. Pág.: 171) Diante do exposto, com fundamento no art. 300 do CPC e, ainda, atento à possibilidade de que venha a parte ré cobrar, em se definindo contrariamente a lide, as despesas do tratamento cirúrgico indicado à autora, DEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contado da intimação desta decisão, autorize a realização dos procedimentos cirúrgicos, inclusive a Lipodistrofia Mamária, conforme solicitado no relatório médico de ID 55717832, bem como renove a validade dos procedimento anteriormente autorizado na guia de internação de ID 55717835, promovendo o custeio de todas as despesas, inclusive com materiais, necessárias à realização dos referidos procedimentos, sob pena de, em caso de descumprimento comprovado nos autos desta ordem judicial, arcar com multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada ao valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos.” (id. 55835955, autos principais) Melhor sorte não assiste à Recorrente quanto à alegação de ausência de responsabilidade pela cobertura dos procedimentos médicos pleiteados pela Autora, porquanto, conquanto o contrato tenha sido assinado com a estipulante, certo é que o plano de saúde é o responsável por autorizar os procedimentos médicos pleiteados, de forma que incabível afastar a sua responsabilidade na cobertura dos procedimentos médicos pleiteados. Por sua vez, não se vislumbra o risco para a Agravante de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, a ensejar a modificação da decisão que antecipou os efeitos da tutela em favor da parte Autora. Os argumentos de que a Agravante não tem responsabilidade sobre os procedimentos do plano de saúde, bem como a ausência do procedimento no rol de procedimentos da ANS não são suficientes para se sobreporem a urgência e necessidade demonstrada pela parte Agravada de que depende do procedimento médico para a melhora na sua qualidade de vida (relatório médico – id. 55717832). Aliás, a jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive do STJ, já firmou o posicionamento de que o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia e não da terapia recomendada para tratá-la, de modo que não cabe a operadora de plano de saúde substituir o médico a respeito de qual o procedimento deve ser realizado no paciente. Firmou-se o entendimento, assim, de que o rol de coberturas mínimas indicadas pela Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS) é meramente exemplificativo, não sendo a ausência de previsão do procedimento naquele rol argumento capaz de afastar o direito do segurado à cobertura do procedimento. Nesse sentido: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECUSA INDEVIDA. FINALIDADE REPARADORA. CONTINUIDADE DO PROCEDIMENTO BARIÁTRICO. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu a autorizar e custear a cirurgia da autora, bem como fornecer anestesista e todos os materiais necessários à realização do procedimento, e a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais. 2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Havendo expressa indicação médica, alusiva à necessidade da cirurgia reparadora, decorrente do quadro de obesidade mórbida da consumidora, não pode prevalecer a negativa de custeio da intervenção cirúrgica indicada - mamoplastia, inclusive com a colocação de próteses de silicone -, sob a alegação de estar abarcada por previsão contratual excludente ('de cobertura de tratamentos clínicos ou cirúrgicos, e próteses, meramente para fins estéticos'); pois, na hipótese, o referido procedimento deixa de ser meramente estético para constituir-se como terapêutico e indispensável." 3. Este Tribunal, instado a se manifestar sobre o tema em inúmeras oportunidades, tem consolidado o entendimento de que o rol de procedimentos elaborados pela Agência Nacional de Saúde tem por escopo resguardar os segurados, garantindo um mínimo de cobertura devida pelos planos privados de assistência à saúde. Por tal motivo, o aludido rol é compreendido como enumeração meramente exemplificativa, que não deve ser utilizado como instrumento para recusa de tratamento, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana - fundamento do Estado Democrático de Direito e parâmetro para harmonização da ordem jurídica. 4. A negativa de cobertura do procedimento pleiteado pela autora, além de frustrar sua legítima expectativa em relação à contratação de um seguro de saúde, foi determinante para a criação de um quadro de aflição, angústia e intranquilidade. Cabível, portanto, a reparação por danos morais, pois a conduta da seguradora não constitui mero dissabor ínsito às hipóteses correntes de inadimplemento contratual. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1167696, 07295319120188070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2019, publicado no DJE: 8/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. CIRURGIA REPARADORA. EXCESSO DE PELE. PACIENTE SUBMETIDA À PROCEDIMENTO DE GASTROPLASTIA REDUTORA (BARIÁTRICA). COBERTURA. NECESSIDADE. CARÁTER ESTÉTICO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.1.1 Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. A intervenção cirúrgica para retirada do excesso de pele, após procedimento de gastroplastia redutora (bariátrica) não pode ser considerada cirurgia estética, mas uma continuidade ao tratamento da obesidade da agravante, de modo que, eventual disposição contratual para a não cobertura desse tipo de tratamento deve ser interpretada de maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 da Lei no 8.078/90. 3. A Jurisprudência desta Corte é dominante, no sentido de que a cobertura securitária não se esgota com a cirurgia bariátrica, abrangendo os procedimentos reparadores posteriores que decorram diretamente do procedimento redutivo e que, no caso, devolvem à autora a mobilidade e o exercício pleno de suas atividades, máxime quando o procedimento é cabalmente indicado pelo médico que a acompanha. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1098049, 07017491520188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA DE MAMA. PRÓTESE. SOBRA DE PELE PÓS BARIÁTRICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA. RECUSA INJUSTIFICADA. CUSTEIO. I. Constitui obrigação do plano de saúde fornecer o tratamento plástico necessário quando a cirurgia de correção da mama tem caráter reparador e funcional, e não meramente estético. II. A obrigatoriedade do custeio da cirurgia reparadora não está atrelada apenas à mutilação decorrente de técnica de tratamento de câncer (art. 10-A, da Lei 9.656/98), estendendo-se também às hipóteses em que a realização do procedimento objetiva dar continuidade ao tratamento de obesidade mórbida. III. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1188335, 07075758520198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Verifica-se, pois, que o MM. Juiz bem analisou os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela de urgência em favor da parte Autora, ainda que em detrimento da ora Agravante. Quanto às demais assertivas recursais, necessitam de incursão no mérito do agravo e da causa originária, o que se mostra inapropriado em exame liminar e obsta a concessão de efeito suspensivo ao recurso, porquanto que os traços do bom direito, para embasarem a pretensão suspensiva, hão de ser vislumbrados de plano. Assim, sob um juízo de cognição sumária, portanto, o caso recomenda a manutenção da decisão agravada, ao menos até a apreciação do mérito pelo Colegiado. Do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 22 de maio de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator